Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732580-36.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ENZO GABRIEL GUEDES QUEIROZ SARAIVA EMBARGADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ENZO GABRIEL GUEDES QUEIROZ SARAIVA contra a decisão ID origem 204305043, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada n. 0729191-40.2024.8.07.0001, movida pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido liminar, formulado, nos seguintes termos: [...] Quanto ao mais, a tutela de urgência está apta a ser decidida. Nos termos do art. 300, do CPC, não vislumbro a probabilidade necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. A Administração e, por consequência, a organizadora do concurso público, estão adstritas ao Edital. E o Edital, neste caso, é mais do que claro: será eliminado da primeira fase do certame aquele candidato que fizer pontuação inferior a 50% nas provas objetivas. O autor alcançou nota que corresponde a percentual inferior a 50% na prova de conhecimentos específicos. Logo, foi eliminado. Não é necessário que se preveja a situação daquele que alcança nota que corresponde, em termos percentuais, a frações, uma vez que qualquer fração inferior a 50% terá por resultado, e isso está evidente na regra editalícia, a eliminação do candidato. Lamentavelmente, foi o que aconteceu com o requerente. Tenho que qualquer interpretação diversa conduzirá a enorme insegurança jurídica, verdadeiro “jeitinho” retórico, que implicará em violação à isonomia quanto aos demais candidatos. A tese da parte autora, portanto, não merece guarida pelo Juízo. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência ao demandante. Intime-se. [...] Nas razões recursais, a parte agravante aponta um equívoco na decisão agravada e busca a adequação dos fatos ao pleito, argumentando que possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido. Aduz que o agravante candidatou-se ao Concurso Público para o provimento de vagas do cargo de Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação da Caixa Econômica Federal. Conta que o candidato realizou a prova objetiva e de redação, sendo que a prova objetiva foi composta por 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada. Menciona que o critério de correção estabelecia a eliminação dos candidatos que obtivessem aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos, assim como na prova de conhecimentos específicos. Alega, também, que apesar do agravante ter alcançado a pontuação exigida no conjunto da prova objetiva, 41 pontos de 60, e também na prova de conhecimentos básicos, 24 de 25 pontos, na prova de conhecimentos específicos obteve 17 pontos de 35. Sustenta, contudo, que devido ao fato de as provas de conhecimentos básicos e específicos terem números ímpares de questões, 25 e 35, respectivamente, o percentual de 50% em ambas as provas resulta em números não inteiros, ou seja, decimais, como 12,5 e 17,5. Nesse sentido, não é matematicamente possível exigir esse resultado decimal mínimo, pois não há como acertar metade de uma questão em uma prova objetiva para contabilizar os 0,5 décimos. Assim, menciona que se pode concluir que o candidato foi eliminado do certame por não ter alcançado 18 acertos, e não 17,5, na prova de conhecimentos específicos, que continha um total de 35 questões. Anota, ainda, que esta situação, gera uma consequência desequilibrada contra o agravante e a favor da Administração, porquanto a exigência de 18 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 51,42%, ou seja, mais do que os 50%, contrariando frontalmente o próprio edital que estabelecia a exigência de 50% de acertos da prova de conhecimentos específicos. Assim, aduz acerca da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 17,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável. Pontua que, somente é possível ser aprovado com notas de número inteiro, sem casas decimais. Neste sentido, não é possível que a banca exija para a não eliminação do candidato que se obtenha uma pontuação mínima com casas decimais. Por consequência, acrescenta que é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame em razão do número de questões formuladas. Cita jurisprudência em abono de sua tese. Quanto ao perigo da demora, que ampara o pedido da tutela de urgência, aponta que a parte agravante sequer tem conhecimento quando haverá outro concurso, de modo que caso a liminar não seja concedida, sofrerá prejuízos imensuráveis, tanto de cunho financeiro, quanto em sua carreira profissional, eis que o agravante está desempregado e terá que aguardar um novo concurso para só então, adquirir os conhecimentos necessários para exercer a função de Técnico Bancário. Assim, a parte agravante requer, (in verbis): a) Que seja concedido o benefício da justiça gratuita, pois o agravante não possui condições de efetuar o pagamento das custas sem o prejuízo do seu próprio sustento; b) Nos termos e formalidades legais, o recebimento, conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento; c) A concessão da tutela de urgência: c.1) com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para determinar que o agravado reintegre o agravante ao certame, conforme critério correcional e eliminatório contestado e fundamentado nesta Exordial, e, por conseguinte, seja corrigida sua prova de redação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, e que o nome do agravante conste no resultado final do certame; c.2) para que, em decorrência da reintegração do agravante ao certame, a sua prova discursiva seja corrigida e, caso seja aprovado, seu nome conste no resultado final do concurso de Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação da Caixa Econômica Federal; d) Ao final, dar provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. Decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. No despacho de ID 62600119 intimei o agravante para juntar documentação de modo a demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante protocolizou petição avulsa informando que o juízo singular deferiu a gratuidade da justiça. Os autos retornaram à conclusão. Na origem, verifico que o juízo singular deferiu a gratuidade da justiça no ID 207550232. Desse modo, o preparo não foi recolhido, visto que a gratuidade foi concedida, como já citado alhures. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, que consiste na reintegração do agravante ao certame, de acordo com o critério correcional e eliminatório contestado, para que sua prova de redação seja corrigida, sob pena de multa diária, e para que o nome do agravante seja incluído no resultado final do concurso. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. O Agravante aduz que sua desclassificação ocorreu em razão de ambiguidade no edital, por não ser possível alcançar a pontuação de 50% (inexistência de pontuação fracionada), de forma que deveria ser aplicada a regra mais favorável ao candidato. No julgamento do RE 632.853/CE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” e “que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-125 29/06/2015). Para embasar o voto, o relator faz referência ao posicionamento do STF, entre outros, no MS 30.859/DF (Min. Luiz Fux, 1T, DJe 24/10/2012), que diz: “O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado [...] erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública”. Na dicção do voto da Ministra Cármen Lúcia, acompanhando o relator, a Administração “realmente não pode ter as suas bancas substituídas pelo Poder Judiciário. Ressalva feita ao controle de legalidade quanto aos aspectos que são objetivos, e, por isso, sindicáveis”. Anotou o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente à época), que, “evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos”. Enfim, ressalvou-se, também, a intervenção do Poder Judiciário em situações de ilegalidade, O edital que rege o certame especificou detalhadamente os critérios de correção e cálculos utilizados para a obtenção da nota de cada candidato ID 204290937 no item 7.1.1.4 da página 13. Compulsando os autos de origem, verifico no ID 204290940 o agravante obteve nota nos conhecimentos básicos no total de 24 pontos, já nos conhecimentos específicos obteve 17 pontos, e por não atingir o mínimo previsto no edital foi eliminado. Em uma análise superficial, própria deste momento processual, não verifico ilegalidade. A correção da prova do candidato, dentro de limites pré-estabelecidos no edital, situa-se dentro da margem de apreciação da banca examinadora. Os critérios de correção são estipulados segundo juízo de discricionariedade da Administração e, no caso, tiveram efetiva publicidade e atenderam a critérios de razoabilidade, o que impede a interferência do Poder Judiciário. Tendo em vista que o critério previsto em edital para eliminação é objetivo, não pode o Judiciário interferir no mérito administrativo. É cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada à análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e correção das provas, de acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ e deste Egrégio Tribunal. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a medida liminar para que fosse assegurado o direito à convocação para as demais etapas do concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido no recurso está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais e da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1433081, processo no 07089415720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2022, Publicado no DJE : 05/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se.) [...]O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público.( Acórdão 1439177, processo no 07082034920218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/07/2022, Publicado no DJE : 15/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se.) Desse modo, tenho que não há probabilidade do direito. E ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Ademais, nada obsta que o agravante tenha sua prova discursiva corrigida posteriormente, caso acolhida sua pretensão no mérito. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator